Tribunal: STF
Processo: Rcl 72452
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Roberto da Rocha e Suzette Prellvitz Paiva da Rocha apontando como autoridade reclamada o Juiz Federal da 23º Vara Federal de Curitiba/PR, por alegada violação ao que decidido na Reclamação 56.510/PR e à Súmula Vinculante nº 14, em relação aos autos de ação penal nº 5050306-16.2022.4.04.7000.



    Relatada os reclamantes que o juízo reclamado “dispensou o envio dos documentos referentes à quebra de sigilo bancário dos reclamantes ao Juízo, determinando que permanecessem custodiados pela autoridade policial, o que implica em negativa de acesso à integralidade da investigação” (p. 1).



    De acordo com os autos, o Ministério Público ofereceu denúncia no âmbito das denominadas Operações Sucessão, Fluxo de Capital e Caixa Fria pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998) e de organização criminosa (art. 2º, §3º, Lei nº 12.850/2013). 



    Em 1.7.2017, foi deflagrada a Operação Spectrum, que visou apurar organização criminosa (ORCRIM) liderada pelo reclamante e voltada ao tráfico transnacional de drogas e à prática de lavagem de dinheiro.



    Ainda de acordo com os autos, nas buscas e apreensões realizadas durante a Operação “Sem Saída” foram localizados documentos indicando que familiares do reclamante, em associação com outros comparsas teriam dado continuidade às atividades ilícitas, traficando cocaína, de modo que foram autorizadas a interceptação telefônica e quebra de sigilo bancário e fiscal dos familiares do reclamante. 



    Alega que “a exordial acusatória foi recebida e os reclamantes foram citados para apresentação de resposta à acusação (doc. 03), oportunidade em que a defesa verificou que diversos procedimentos mencionados na exordial pela acusação e na decisão de admissibilidade tramitavam em segredo de justiça e, por isso, não era possível o acesso à integra da investigação.” (eDOC 1, p. 4).



    Narra a defesa que, após a autoridade reclamada ter proferido “decisão confirmando o recebimento da denúncia e indeferindo o pedido apresentado em resposta à acusação”, opôs “embargos de declaração, em razão da omissão na decisão supra, notadamente porque foi requerido o depósito em juízo dos arquivos pela autoridade policial, pois a denúncia baseia-se essencialmente nas quebras de sigilo bancário dos reclamantes, que não se encontram na secretaria do Juízo (doc. 14)” (p. 7). 



    Diante da rejeição dos aclaratórios, ajuizou “reclamação [Rcl 56.510/PR] na Suprema Corte pela violação à Súmula Vinculante 14 (doc. 16)”, a qual “foi julgada procedente com a determinação da inserção dos documentos relacionados à quebra de sigilo: ‘a justificativa de impossibilidade técnica não pode prevalecer, tendo em vista que a Súmula Vinculante nº 14 confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos, desde que não estejam pendentes diligências que possam prejudicar o andamento das investigações. Até porque, a prevalecer a orientação, alguém poderia ser condenado com suporte em prova não entranhada nos autos’” (p. 7). 



    Assevera que “após a decisão supracitada, foi determinada a disponibilização de todos os elementos probatórios já documentados, intimando-se a autoridade policial para disponibilização da quebra de sigilo bancário (doc. 17). Desse modo, a documentação referente à quebra de sigilo bancário foi juntada aos autos no ev. 538. (doc. 18)”, e que, “no entanto, constata-se que os arquivos fornecidos foram previamente organizados e lançados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, conforme evidenciado pela presença do logotipo da instituição nos documentos (...). Desse modo, a defesa apresentou pedido de acesso à íntegra dos dados brutos (os arquivos enviados diretamente pelas instituições financeiras) decorrentes da quebra de sigilo bancário dos reclamantes, a fim de permitir à defesa técnica o confronto entre as informações lançadas pelas autoridades públicas e aquelas disponibilizadas pelas instituições financeiras (doc. 19). Não obstante, foi proferida decisão consignado que “o amplo acesso aos dados bancários e fiscais decorrentes da quebra de sigilo deferida nos procedimentos correlatos, foram franqueados às defesas” (doc. 20).”(p. 8). 



    A defesa pontua que “solicitou a expedição de certidão informando em qual evento estão juntados os dados brutos - entendidos como aqueles sem qualquer tratamento pelas autoridades públicas - relacionados à quebra de sigilo bancário, pois os arquivos de evento 538 foram previamente organizados e lançados pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal (...) Desse modo, foi proferida decisão informando que ‘ao que a defesa denomina ‘dados brutos’ relacionados à quebra de sigilo bancário, presume-se tratar dos dados encaminhados pelas instituições financeiras via SIMBA (sistema de movimentação bancária), os quais se encontram armazenados na Polícia Federal disponíveis às defesas’ (doc. 22)”. 



    Argumenta que, “apesar do entendimento acima, por se tratar de documentos que nitidamente lastreiam a acusação, evidente que devem permanecer, ao menos, depositados em Juízo, a fim de possibilitar a análise pela defesa e pelo próprio Julgador acerca da autenticidade das informações trazidas pela acusação, nos termos do que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação 56.510/PR” (p. 9).



    Conclui que “a decisão proferida pelo Magistrado Federal implica em negativa de acesso aos documentos que instruem a denúncia, em violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, e em descumprimento à decisão anterior (RCL 56.510/PR), tornando imprescindível a intervenção dessa Suprema Corte” (p. 9).



    Requer a concessão de “medida liminar, com a SUSPENSÃO da ação penal n°. 5050306-16.2022.4.04.7000, em trâmite perante a 23ª Vara Federal de Curitiba-PR, especialmente enquanto a defesa técnica não obtiver acesso a todos os elementos de prova já produzidos e os elementos que instruem a denúncia não forem depositados em juízo” (p. 14).



    No mérito, requer a “PROCEDÊNCIA da reclamação, a fim de que seja concedido o acesso à íntegra dos dados brutos decorrentes da quebra de sigilo bancário dos reclamantes, disponibilizando-os na secretaria do Juízo, a fim de permitir à defesa técnica o confronto entre as informações lançadas pelas autoridades públicas e aquelas disponibilizadas pelas instituições financeiras” (p. 14).



    Solicitadas as informações ao Juízo reclamado (eDOC 36), estas foram prestadas (eDOC 38). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação à decisão proferida na Reclamação 56.510/PR e ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõem, respectivamente:



    “julgo parcialmente procedente a presente reclamação apenas para garantir o direito do reclamante a ter acesso aos autos desde que já documentados, ou seja, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal.”



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Nas informações prestadas, o juízo Federal da 23º Vara Federal de Curitiba/PR esclareceu o que se segue: 



    “Acrescento que diante da decisão proferida na Reclamação n. 56.510 (evento 497), a autoridade policial foi intimada para, em complementação à decisão anterior, encaminhar cópia dos anexos físicos e/ou digitais dos documentos bancários não anexados aos processos eletrônicos, salvo em relação a documentos que digam respeito a diligências em andamento e que possam ser prejudicadas, para que possam ficar à disposição das partes nas dependências da Secretaria deste Juízo, concomitantemente ao acesso já disponibilizado perante a autoridade policial. 



    A autoridade policial realizou a juntada aos autos das informações, conforme manifestação anexada no evento 538 dos autos adiante reproduzida: (...)



    Informo que a defesa formulou novo requerimento para acesso aos dados bancários em 27/08/2024 (evento 694).



    Por sua vez, em decisão proferida em 30/04/2024 (evento 696), foi reiterado que o acesso aos dados bancários já havia sido proporcionado às defesas. 



    Por fim, ante novo pedido da defesa, em decisão proferida (evento 703), mais uma vez restou esclarecido que o denominado "dados brutos" pela defesa, relacionados à quebra de sigilo bancário, presume-se tratar dos dados encaminhados pelas instituições financeiras via SIMBA (sistema de movimentação bancária), os quais se encontram armazenados na Polícia Federal e disponíveis às defesas, conforme trataram as decisões anteriormente citadas” (eDOC 38, pp; 9-11).



    Como se pode observar, o acesso à defesa dos dados bancários foi concedido pelo Juízo reclamado, nos termos em que determinado na decisão proferida na Rcl 56.510/PR, de forma que a improcedência da reclamação se impõe. 



    Ademais, verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    No caso, a pretensão não merece acolhimento, considerando que o acesso aos dados bancários foi proporcionado à defesa.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente